Tribunal: TJDFT
Processo: 0703954-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APÓLICE DE SEGURO DE SAÚDE EMPRESARIAL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. INÉPCIA DA EXORDIAL. REJEITADA. MÉRITO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. NOTIFICAÇÃO. RESILIÇÃO. 60 DIAS RES. 195/ANS. SUFICIENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Cuida-se de recursos interpostos pelas partes para reformar a sentença que acolheu parcialmente os pedidos dos embargos à execução para excluir parte do valor executado.
2. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservando o princípio da dialeticidade.
3. Se da leitura dos autos se extrai os elementos necessários ao pleno exercício do direito de defesa, cuja exposição dos fatos se dá de forma clara e objetiva, mediante a indicação dos fundamentos jurídicos do pedido e da pertinência subjetiva da parte que ocupa o polo passivo, resta evidente que a petição inicial preenche seus requisitos próprios, afastando-se a alegação de sua inépcia.
4. É possível a resilição unilateral do seguro saúde desde que notificada a parte contrária, com prazo de 60 dias anteriores à data de aniversário da apólice.
5. Considerando os princípios basilares do direito contratual, quais sejam, a liberdade contratual, a boa-fé e a função social do contrato, havendo previsão no pacto efetivado entre as partes de que a término da vigência da apólice de seguro saúde pode decorrer da simples notificação, por escrito, de uma das partes desde que respeitado o prazo previsto na RN195/ANS, não cabe a exigência prevista no artigo 473 do Código Civil, sob pena de subverter a liberdade concedida no mesmo Códex, uma vez que não há ofensa à lei.
6. Os ônus sucumbenciais serão proporcionalmente distribuídos entre as partes se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido (art. 86 do CPC).
5. Recurso da ré provido parcialmente e da autora desprovido.